Tribunal: TJDFT
Processo: 0710933-19.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-04-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0710933-19.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: JUCIE PEREIRA DE SA AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO EM EXECUÇAO PENAL interposto pela Defesa de Jussie Pereira de Sa (ou Jucie Pereira de Sa) contra decisão da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal que, nos autos do processo de execução penal no 0014739-05.2016.8.07.0015, indeferiu o pedido de livramento condicional formulado em favor do ora recorrente (ID 44992455). Verificando-se, em consulta ao SEEU (Sistema Eletrônico de Execução Unificado), que ao recorrente foi deferida a progressão para o regime aberto (com o deferimento de prisão domiciliar), determinou-se fosse a Defesa intimada para se manifestar sobre o interesse no julgamento do recurso (ID 45457475). Intimada, a Defesa do recorrente requereu o arquivamento do recurso, apontando a perda superveniente do objeto recursal (ID 45641741). A ilustre Procuradora de Justiça, Dra. Consuelita Valadares Coelho, manifestou-se no sentido de que seja o recurso julgado prejudicado, apontando a perda superveniente do objeto (ID 45695105). É o relatório. Decido. Conforme se extrai dos artigos 574 e 576 do Código de Processo Penal, os recursos criminais são, em regra, voluntários, deles apenas não podendo desistir o Ministério Público: “Art. 574. Os recursos serão voluntários, excetuando-se os seguintes casos, em que deverão ser interpostos, de ofício, pelo juiz: I - da sentença que conceder habeas corpus; II - da que absolver desde logo o réu com fundamento na existência de circunstância que exclua o crime ou isente o réu de pena, nos termos do art. 411. [...] Art. 576. O Ministério Público não poderá desistir de recurso que haja interposto”. Além disso, tal como indicado pela Defesa e pela douta Procuradoria de Justiça, tendo sido deferido ao recorrente a progressão ao regime aberto, em prisão domiciliar, o presente recurso perdeu seu objeto, não existindo óbice à homologação do pedido de desistência. Dispõe o artigo 89 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça e Territórios: “[...] Art. 89. São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: XIII - homologar desistências e transações; [...]” Diante do exposto, com fundamento no artigo 89, inciso XIII do RITJDFT, homologo o pedido de desistência do recurso de agravo de execução. Publique-se e intimem-se. Preclusa a decisão, dê-se baixa e arquivem-se os autos. Brasília/DF, 14 de abril de 2023. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador